Tribunal: TJES
Processo: 5007343-55.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007343-55.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENAN FREIRE PINHEIRO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5007343-55.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENAN FREIRE PINHEIRO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

Advogado do(a) PACIENTE: THAIS GARCIA SIMOES - ES39267

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI E RISCO DE REITERAÇÃO. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Ordem de Habeas Corpus impetrada em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio tentado, ocorrido em contexto de disputa entre facções criminosas, objetivando a revogação da custódia sob as teses de ausência de requisitos legais, falta de contemporaneidade e condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a gravidade concreta da conduta e o histórico criminal justificam a segregação para garantia da ordem pública; (ii) verificar se o decurso de tempo entre o fato e a prisão afasta a contemporaneidade da medida; (iii) avaliar se condições pessoais favoráveis e medidas cautelares alternativas são suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados pelo reconhecimento da vítima e pela confissão extrajudicial do paciente. 4. O periculum libertatis decorre do modus operandi acentuado, consistente na invasão de domicílio durante repouso noturno e disparos de arma de fogo motivados por conflitos entre organizações criminosas (TCP), o que evidencia a periculosidade social. 5. O histórico criminal do paciente, que responde a outras duas ações penais, demonstra o risco real de reiteração delitiva, fundamentando a prisão para preservação da ordem pública. 6. A contemporaneidade da prisão preventiva é aferida pela persistência dos motivos ensejadores, restando caracterizada pelo temor das testemunhas e da vítima, que se viram obrigadas a mudar de domicílio, mantendo-se atual o risco à instrução criminal. 7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica e residência fixa, não possuem o condão de revogar a custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem conhecida e denegada para manter a prisão preventiva do paciente.

Tese de julgamento
:

O modus operandi grave e a vinculação a organizações criminosas constituem fundamentos idôneos para a decretação da custódia cautelar visando a garantia da ordem pública.

A contemporaneidade da medida extrema é aferida pela atualidade do risco aos bens jurídicos protegidos, e não estritamente pelo lapso temporal entre o crime e a decisão.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 312 CPP, art. 313 CPP, art. 319

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 1.045.052/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 16/12/2025. STJ, HC n. 1.027.835/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/4/2026, DJe de 27/4/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5007343-55.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENAN FREIRE PINHEIRO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

Advogado do(a) PACIENTE: THAIS GARCIA SIMOES - ES39267

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrada em favor de RENAN FREIRE PINHEIRO, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Em suas razões, sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, alegando fundamentação genérica baseada apenas na gravidade abstrata do delito; violação ao princípio da individualização, por ter o magistrado de piso utilizado antecedentes criminais de corréu para justificar a custódia do paciente; falta de contemporaneidade, visto que o crime ocorreu em 10/11/2025 e a prisão foi decretada em 27/03/2026 e existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica, ocupação lícita e residência fixa.

É um breve relato. Passo a decidir.

Após detida análise dos elementos informativos, entendo que a ordem deve ser denegada.

Verifica-se a presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado especialmente pelo reconhecimento efetuado pela vítima e pela confissão do paciente em sede policial.

No que tange ao
periculum libertatis
, a segregação cautelar mostra-se indispensável para a garantia da ordem pública.

Extrai-se da denúncia que o paciente e o corréu, supostamente integrantes da facção Terceiro Comando Puro (TCP), invadiram a residência da vítima durante o repouso noturno, mediante escalada, efetuando diversos disparos de arma de fogo por acreditarem que esta passava informações para grupo rival.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e das Cortes Superiores é pacífica no sentido de que o
modus operandi
do delito e a vinculação a organizações criminosas são fundamentos idôneos para o decreto prisional.

Desse modo, a gravidade em concreto da conduta, aliado histórico criminal do paciente - que responde a outras duas ações penais, justificam a manutenção da custódia com o escopo de evitar a reiteração criminosa. Nesse sentido:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a gravidade concreta da conduta e o elevado grau de periculosidade do agente, consubstanciados na alta reprovabilidade do modus operandi, são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, visando à preservação da ordem pública.(HC n. 1.045.052/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 16/12/2025.)

Quanto à alegada falta de contemporaneidade, razão não assiste à defesa.

Conforme pacificado pelo STJ, a contemporaneidade diz respeito à atualidade dos motivos determinantes da prisão, e não necessariamente à data do fato criminoso. No presente cenário, o risco à ordem pública e à instrução criminal persiste, dado o receio manifestado pela vítima e testemunhas - que mudaram de domicílio
por fundado temor
. Sobre o tema, recente precedente:

A custódia cautelar está motivada para garantia da ordem pública, para a conveniência da instrução criminal - inibindo intimidações e coações à vítima - e para evitar reiteração delitiva, não se verificando flagrante ilegalidade. 5. A contemporaneidade é aferida à luz dos motivos ensejadores da prisão processual, que permanecem idôneos.

(HC n. 1.027.835/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 27/4/2026.)

Ademais, a existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não obsta a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como ocorre na espécie.

Desse modo, demonstrada a insuficiência e a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) ante a periculosidade revelada pela conduta, a manutenção do cárcere é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO da impetração e, no mérito, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.